Tribunal: TJDFT
Processo: 0002133-04.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ABALROAMENTO EM OUTRO AUTOMÓVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A delação premiada é um instrumento específico que protege o interesse público e a coletividade em ocasiões em que são realizados acordos com réus a fim de colaborarem com a investigação criminal, delatando os corréus.
2. Inviável a aplicação da analogia entre a delação premiada e a confissão espontânea, pois há nítida distinção entre os institutos. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.